Tribunal: STF
Processo: ARE 1485747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO CONSUMADO E ROUBO NA FORMA TENTADA . PRELIMINARES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INAUDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO.



    As gravações contendo as declarações do ofendido indicam que o defeito da captação de som foi rapidamente corrigido pelo juízo originário, o áudio estando prejudicado apenas no primeiro minuto da solenidade, a partir deste momento restando perfeitamente audível a oitiva, sendo possível a compreensão integral, pelas partes, dos fatos narrados pelo inquirido. Causídicas que puderam realizar todos os questionamentos desejados ao depoente, não havendo falar em falta ou deficiência de defesa em prejuízo ao acusado. Lado outro, a insurgência em debate foi arguida somente quando da interposição da apelação, as advogadas não se insurgindo no momento oportuno, pelo que a alegação igualmente se encontra fulminada pela preclusão. Inteligência do artigo 565, primeira parte, do Estatuto Penal Adjetivo.



    INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESACOLHIMENTO.



    A redação do artigo 212 do Decreto-Lei nº 3.689/41 possibilita ao magistrado a realização das inquirições que entender cabíveis ao esclarecimento dos fatos, homenageando os princípios processuais da iniciativa do juiz e da busca da verdade. Inocorrência de ofensa ao sistema acusatório e ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte.



    NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA.



    Eventual inobservância das recomendações previstas no artigo 226 do Estatuto Penal Adjetivo não configura a ilegalidade dos reconhecimentos realizados quando amparados em conjunto fático-probatório produzido à luz dos princípios constitucionais, como ocorreu na hipótese, em que a constatação da autoria delitiva veio não só amparada na identificação fotográfica efetuada pelo ofendido, mas igualmente nos demais elementos colhidos em ambas as etapas persecutórias, a exemplo das provas testemunhal e documental indicando, sem qualquer dúvida, o envolvimento do agente nos delitos denunciados.



    MÉRITO. ELEMENTARES DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Comprovadas suficientemente no curso da instrução processual a autoria e materialidade dos crimes de latrocínio consumado e roubo na modalidade tentada imputados ao réu. Declarações e reconhecimento pela vítima, corroborados pelos depoimentos de testemunha presencial e por imagens captadas por câmeras de vídeo-monitoramento, além da admissão de presença no palco dos eventos delitivos pelo inculpado, que se sobrepõem à tese de insuficiência probatória. Édito condenatório mantido.



    LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.



    Demonstrado que o réu, além do animus furandi, agiu com dolo específico de subtrair coisa móvel da vítima mediante violência, em decorrência desta ocasionando-lhe a morte, não há falar em desclassificação do fato para o crime de lesão corporal.



    RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REJEIÇÃO. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO.



    Tentativa de ofensa a duas esferas patrimoniais distintas, mediante uma só ação, que inviabiliza o acolhimento da tese de crime único, incidente a hipótese prevista no artigo 70, caput, do Decreto-Lei nº 2.848/40.



    DOSIMETRIA. SANÇÕES CORPORAIS E PECUNIÁRIA INALTERADAS. REGIME INICIAL FECHADO CONFIRMADO, DECORRENTE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DETRAÇÃO. REQUERIMENTO A SER FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ACUSADO ASSISTIDO POR DEFESA CONSTITUÍDA, INEXISTENTE INDICATIVO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL.



    PRELIMINARES RECHAÇADAS.



    APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente